Tribunal: TJDFT
Processo: 0004271-10.2010.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe.
2. A versão apresentada pela vítima em Juízo se mostrou bastante diferente daquela narrada à autoridade policial por ocasião do inquérito, eximindo o acusado da autoria dos fatos. Comprovada a inexistência do fato, mantêm-se a sentença absolutória.
3. Recurso conhecido e improvido.